Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-28.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSE. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS. AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. DESCABIMENTO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL. REGRA DO ART. 85, §2o. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO PELO VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante regramento de distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos (art. 373/CPC).
2. Não é devida a condenação em obrigação de fazer se à luz de todas as considerações e do acervo probatório não é possível deduzir a existência de negócio jurídico entre as partes, ônus que incumbia ao demandante.
3. A regra do art. 85, §2o, do CPC, deve prevalecer para fixar os honorários com base no valor da causa, diante da ausência de condenação e proveito econômico, quando o pedido condenatório era certo e determinado ou determinável o proveito econômico perseguido.
4. Na fixação dos honorários, deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.